Tribunal: STF
Processo: ADI 954
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-20
Data de publicação: 2018-06-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual 10.180, de Minas Gerais. 3. Custas judiciais cobradas pelo Oficial do Registro Civil e recolhidas à disposição do Juiz de Paz. 4. Embargos de declaração. 5. Restrição dos efeitos da decisão com base em fundamento constitucional próprio. 6. Segurança jurídica como subprincípio do Estado de Direito. 7. Situação consolidada, prevalecendo a boa-fé e a confiança. 8. Retroatividade da declaração de inconstitucionalidade, ressalvados os casos em que o juiz de paz tenha exercido suas atividades sob a vigência do dispositivo. 9. Preservação de situações remuneratórias já consolidadas. 10. Embargos acolhidos.